Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0716459-72.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA, PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA RECORRIDO: HELLEN RODRIGUES GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante das petições ID 46520789 e ID 46926167 e com base nos arts. 93 e 94 do CPP, suspenda-se o curso do presente processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito